Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL MAJORADA E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal majorada e resistência (arts. 129, § 12 - redação conforme a Lei no 13.142/2015 - e 329, ambos do Código Penal), em razão de resistência à ordem legal mediante grave ameaça e da prática de lesão corporal contra um policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação por ambos os crimes; (ii) analisar se houve dolo nas condutas do réu, diante do estado de entorpecimento; (iii) estabelecer se o crime de lesão corporal deve ser absorvido pelo crime de resistência, por aplicação do princípio da consunção; (iv) revisar a dosimetria da pena, considerada a parcial compensação entre a confissão e multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais são coesos, harmônicos e corroborados por outras provas, como laudo pericial e a confissão parcial, não havendo contradições que justifiquem a absolvição do réu.
4. Aplica-se ao caso a Teoria da actio libera in causa, compreendendo-se que a vontade deliberada de se entorpecer, seguida da prática delitiva, enseja o reconhecimento do dolo subsequente.
5. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
6. O princípio da consunção é inaplicável quando os delitos são autônomos, com desígnios distintos, ainda que praticados em contexto fático único. Ademais, o § 2o do art. 329 do Código Penal afasta a absorção da lesão corporal pelo crime de resistência.
7. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, observadas as características das condenações consideradas, para modular a majoração da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, 18, 28. II, 33, § 2o, 44, 61, I, 69, 77, 129, § 12o, e 329; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0701678-49.2024.8.07.0017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, ApCrim n. 765479-10.2022.8.07.0016, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 26/05/2025; TJDFT, ApCrim n. 0707732-80.2023.8.07.0012, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, ApCrim n. 0711968-05.2023.8.07.0003, Relator: ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 06/03/2025; ApCrim n. 0702335-13.2023.8.07.0021, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 13/06/2025; TJDFT, ApCrim n. 0704781-16.2023.8.07.0012, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 05/06/2025.